Tribunal: TJSP
Processo: 9212709-23.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TEMA No 666 DO STF – INAPLICABILIDADE – TEMA No 897 DO STF – CONFORMIDADE.
Ação civil por improbidade administrativa.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TEMA No 666 DO STF – INAPLICABILIDADE – TEMA No 897 DO STF – CONFORMIDADE.
Ação civil por improbidade administrativa. Imprescritibilidade. Entendimento pacificado pelo STF no julgamento do Tema no 897. Prescrição que atinge apenas a aplicação das penas previstas na Lei no 8.429/1992. Análise de mérito quanto à pretensão ao ressarcimento do dano ao erário que se impõe. Acórdão recorrido em conformidade com o entendimento assentado no julgamento do Tema no 897 do STF. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.